Tribunal: TJDFT
Processo: 0725623-55.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. EFEITOS EX NUNC. PRELIMINARES. NULIDADE DA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. CONTESTAÇÃO APRESENTADA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. EFEITOS DA REVELIA AFASTADOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MENSAGENS TROCADAS VIA APLICATIVO WHATSAPP. PUBLICAÇÃO EM REDE SOCIAL. DIREITO À LIVRE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO. DIREITOS DA PERSONALIDADE. OFENSAS RECÍPROCAS. PONDERAÇÃO. FORNECIMENTO INDEVIDO DE DADOS PESSOAIS. DANO MORAL DEVIDO À RECONVINTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Evidenciado nos autos que a parte postulante não possui condições para arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios, sem o comprometimento de sua subsistência, o pedido de gratuidade de justiça deve ser deferido, sem efeitos retroativos.
2. Afasta-se a preliminar de nulidade da sentença, que não teria apreciado os pedidos apresentados na inicial, uma vez que o d. magistrado, de forma fundamentada, elencou os motivos pelos quais concluiu pela inexistência de prática de conduta ofensiva pela parte requerida.
3. Não há que se falar em decretação da revelia, se a narrativa apresentada em contestação, em clara oposição àquela trazida pela autora na petição inicial, atinge a exigência constante do art. 341 do CPC.
4. Se por um lado, a Constituição Federal assegura o direito à livre manifestação do pensamento, por outro, o diploma constitucional atribuiu à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem o status de direitos fundamentais da personalidade, assegurando, em caso de violação, o direito à reparação por danos morais e patrimoniais. Na hipótese de colisão de direitos fundamentais, realiza-se uma ponderação de valores, tomando como base os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
5. Afasta-se o pleito de indenização por danos morais quando, da análise do caso concreto, extrai-se que as palavras proferidas pelo réu e a postagem da ré, no contexto em que aconteceram, não tiveram o condão de violar algum direito da personalidade da autora, não ultrapassando os meros aborrecimentos usualmente esperados em consequência de ato da própria requerente que teria desencadeado toda a situação a que foram submetidos, ao fornecer informações pessoais dos requeridos para terceiro que, posteriormente, os extorquiu.
6. Configurado o dano causado à reconvinte, decorrente do indevido fornecimento de seus dados pessoais pela reconvinda à terceiro, bem como o nexo causal entre eles, de rigor o reconhecimento da responsabilização da apelante ao pagamento de indenização.
7. Recurso conhecido e não provido.